Tribunal: TJDFT
Processo: 0700038-62.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700038-62.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSIVELTON ARAUJO FRANCO REPRESENTANTE LEGAL: JAQUELINE DE SOUZA ARAUJO FRANCO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. A assessoria de gabinete informou que entrou em contato com a Central de Regulação da Internação Hospitalar - Leitos de UTI (CERIH), através do tel 2017-1145, r. 6892, obtendo a informação de que o paciente foi admitido em leito de UTI às 0h47 do dia de hoje (18/01/2023). Dessa forma, abra-se vista com urgência para que a Defensoria Pública se manifeste quanto ao interesse recursal. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.